Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737503-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PEDRO DA SILVA, MARIA MARTINS DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n.o 0712699-19.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em resumo, o ente federativo sustenta que, além da exclusão do mês de fevereiro de 2025, também deveria ter sido excluída a parcela relativa ao mês de janeiro de 2025, uma vez que, conforme demonstrado nos documentos anexados (fichas financeiras e comprovantes de pagamento), os pensionistas receberam, em fevereiro de 2025, os valores correspondentes a janeiro e fevereiro daquele ano. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de excluir a parcela relativa ao mês de janeiro de 2025. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia gira em torno da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente no cumprimento de sentença, especificamente quanto à inclusão das parcelas relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2025. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 244606021 – autos de origem): Trata-se de cumprimento da sentença proferida por este Juízo ao ID 209491146. O Distrito Federal ofertou impugnação ao ID 235931466, alegando excesso de execução. Afirma que a parte exequente utilizou como base de cálculos valores superiores aos constantes dos seus assentos funcionais. Aduz que o valor de auxílio funeral lançado nos cálculos é superior ao valor da nota fiscal, bem como indevida inclusão da parcela relativa ao mês de fevereiro de 2025. Alega, por fim, incorreção nos índices escolhidos para atualização monetária. A parte exequente refutou as alegações do ente distrital (ID 238521570). Alega que o Distrito Federal não incluiu em seus cálculos 13o salário e férias, que são pagos em dezembro. Aduz que os cálculos do Distrito Federal não contemplaram os honorários de sucumbência. Apresentou, ainda, novos cálculos (ID 238521571). Manifestação do Distrito Federal ao ID 239488277. DECIDO. DA BASE DE CÁLCULO A base de cálculo do salário do de cujus na tabelas da parte exequente (ID 238521571) e na do Distrito Federal (ID 235931467) são a mesma. A diferença se deve à ausência de 13o salário e férias, verbas omitidas na planilha do ente distrital. Assim, rejeito a alegação. DO VALOR DO AUXÍLIO FUNERAL E DA PARCELA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 Conforme art. 2o, I, i, e art. 3o, XVII, da Lei , in verbis: Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: [...] i) auxílio-funeral; [...] Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: [...] XVII - auxílio-funeral - direito pecuniário devido ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou companheira, reconhecido junto à Corporação ou do dependente, ou ainda ao beneficiário no caso de falecimento do militar, conforme Tabela VI do Anexo IV. A referida tabela, por sua vez, dispõe que o valor do auxílio-funeral é "Uma vez a remuneração percebida, não podendo ser inferior ao soldo de Subtenente." Portanto, correta a base de cálculo utilizada pela parte exequente. No mais, a parte exequente excluiu o mês de fevereiro de 2025. DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA Acerca do índice de correção monetária, fixou a r. Sentença de ID 209491146: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para determinar ao Distrito Federal que (i) inclua os autores como beneficiários do ex-militar e, consequentemente, efetuar o pagamento do benefício das referidas pensões às partes autoras; (ii) restitua os valores referentes ao benefício da pensão militar, tendo como termo inicial maio de 2024, mês subsequente ao óbito do instituidor (ID 202526224) e como termo final a data da efetiva implementação do pagamento da pensão às partes autoras; (iii) realize o pagamento do auxílio-funeral, conforme valores pagos no ID 202542163. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em relação à correção monetária e aos juros de mora, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, devendo as partes credoras trazer a planilha atualizada nos autos do cumprimento de sentença. (grifei) Por sua vez, o v. Acórdão de ID 229882386 não deu provimento aos recursos. Os cálculos de ID 238521571 foram feitos com a Taxa SELIC. Correto o índice escolhido, afasto a alegação de incorreção do índice. Entretanto, os cálculos juntados após a impugnação implica no reconhecimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, ante o reconhecimento e exclusão do mês de fevereiro de 2025 da planilha da parte exequente. Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos da parte exequente de ID 238521571. Fixo os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% do valor ora homologado, com arrimo no art. 85, § 2o, do CPC, em favor do representante da parte exequente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização o débito exequendo, inclusive com os honorários da fase de cumprimento de sentença. Após, intimem-se as partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Intimem-se. (destaques no original) Conforme se observa, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a exclusão do mês de fevereiro de 2025 da planilha de cálculos e homologando os valores constantes do documento ID 238521571 dos autos de origem, apresentado pela parte exequente, ora agravada. O magistrado fundamentou sua decisão com base na análise das fichas financeiras dos beneficiários e na legislação aplicável, especialmente no que se refere à composição da remuneração do instituidor da pensão e à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021. O ente federativo agravante sustenta que, além da exclusão do mês de fevereiro, também deveria ser suprimida a parcela referente ao mês de janeiro de 2025, sob o argumento de que os valores correspondentes a ambos os meses teriam sido pagos conjuntamente em fevereiro. No entanto, tal alegação não se sustenta diante dos documentos constantes dos autos. A ficha financeira dos beneficiários comprova que o pagamento efetuado em fevereiro de 2025 corresponde, exclusivamente, à competência daquele mês, não havendo qualquer evidência inequívoca de que os valores de janeiro tenham sido quitados em momento anterior. Ressalte-se, ainda, que os cálculos homologados já excluíram, de forma expressa, a parcela relativa a fevereiro, conforme reconhecido na decisão recorrida. Tal fato evidencia a diligência e a correção do Juízo de origem na análise da impugnação apresentada. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025 15:08:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador